Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018234-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA VASCONCELOS - CPF: 878.638.041-91 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME - CNPJ: 10.789.285/0001-45 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO –RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Sandra Regina Vasconcelos
, em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, proposto em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, onde não foi conhecido o agravo em razão da sua deserção.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em deserção do recurso de agravo de instrumento, posto que recolheu e comprovou o preparo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, consoante interpretação do artigo 2o, parágrafo único, da Portaria no 844/2018-PRES.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39654490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1o, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que a agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento em 28/11/2019 (quinta-feira) às 18:24 horas (ID. 26096465) sem acostar qualquer comprovação do recolhimento do preparo, razão pela qual fora oportunizada a sua regularização, tanto para a comprovação quanto para a concessão de prazo para a efetivação do recolhimento em dobro em caso de recolhimento a destempo, conforme determina artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento (ID. 26687464), realizado em 03/12/2019 (terça-feira), de forma simples, ou seja, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), nada falando sobre uma possível complementação, apesar da ciência da decisão anteriormente mencionada.

Por tal motivo, vieram os autos conclusos, onde fora proferida a decisão monocrática, de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência da regularização processual pela falta de preparo (ID. 27490972).

Em que pese às argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido.

Como alhures mencionado a agravante foi intimada regularizar o pagamento das custas do recurso, para recolher em dobro, porém preferiu juntar o comprovante do preparo de forma simples, sem nada dizer sobre uma possível complementação.

Assim, houve a preclusão consumativa, esgotando para a agravante os efeitos do ato que deveria praticar.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 3/2018-TP – CONCESSÃO DE PRAZO – FALTA DE RECOLHIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.1
. A interposição de recurso sem preparo regular não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 1007, §4o, do CPC).2. “A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.” (AgInt no REsp 1651793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017
)3. Preparo realizado quase 02 meses após a interposição do agravo de instrumento.4. Decisão monocrática mantida.”
(N.U 1000823-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) (destaquei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – PRECLUSÃO – MATÉRIAS LIMITADAS À REGULARIDADE DO CÁLCULO – AGRAVO DESPROVIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)
ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
”
(RAI

no 1011122-83.2018.811.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOME CARE DIETA ENTERAL – PREPARO RECOLHIDO EM DATA POSTERIOR AO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A parte recorrente não efetuou o preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, sendo instada a comprovar o recolhimento, nos termos previstos no NCPC. Realizado o recolhimento do preparo recursal de forma simples, quando deveria ter sido recolhido em dobro, tal como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, verifica-se a deserção
. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO”. (Agravo de Instrumento No 70074841800, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 31/08/2017).” (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020